Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FIXA HONORÁRIOS. PRECEDENTE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido o agravo de instrumento nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o embargante requer o provimento dos embargos para sanar omissão, conferindo efeitos infringentes, a fim de que sejam majorados os honorários de sucumbência em sede recursal, por não existirem dúvidas acerca do cabimento da aplicação do art. 85, §11, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A decisão de origem que baseou a interposição do agravo de instrumento, é uma interlocutória na qual não foram fixados honorários, por isso indevida a sua majoração na instância recursal. 3.1. Trata-se de decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que, não obstante o título executivo judicial tenha previsto a incidência da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, a decisão do STF no Tema de Repercussão Geral n. 810 implica a incidência do IPCA-E. 3.2. Assim, tendo em vista que não foram fixados honorários na decisão originária, descabida a sua majoração em grau de recurso. 3.3. Jurisprudência: “(...) 4. Não é devida a majoração de honorários recursais em sede de agravo de instrumento quando interposto contra decisão interlocutória que não fixa honorários de sucumbência. (...)” (07026028220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2022.)
4. Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme argumenta o recorrente. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. 4.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.